Tribunal: TJDFT
Processo: 0724028-32.2022.8.07.0007
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA. AUSÊNCIA DE PROVAS. NÃO ELUCIDADA A DINÂMICA DOS FATOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte autora em face da sentença exarada pelo Juízo do 3o Juizado Especial Cível de Taguatinga que julgou improcedentes os pedidos formulados por ambas as partes.
2. Na origem, a autora, ora recorrente, ajuizou ação em que pretendeu a condenação da parte requerida ao pagamento de indenização, a título de danos materiais, no valor de R$ 2.350,00. Afirmou que no dia 14 de dezembro de 2022, às 13h42, na via Comercial Norte de Taguatinga, próximo ao Atacadão China, teve seu veículo danificado pelo automóvel conduzido pela requerida. Sustentou que estava com seu carro parado, em virtude de um congestionamento de veículos em um dia chuvoso, momento em que a requerida, que estava com o carro estacionado, deu ré e colidiu em seu veículo. Alegou que a parte requerida se negou a ir à delegacia e não forneceu seu telefone ou endereço. Ante a negativa de resolução do problema administrativamente, ajuizou a presente ação.
3. Recurso tempestivo, adequado à espécie e desacompanhado de preparo, ante o requerimento de gratuidade judiciária. Benefício concedido em favor da recorrente, porquanto dos documentos juntados ao processo se extrai a hipossuficiência alegada. Foram ofertadas contrarrazões (ID 56278864).
4. Em suas razões recursais, a autora afirmou que apresentou boletim de ocorrência, no qual constou que a recorrida não compareceu à delegacia. Alegou ter sido informado, na ocasião, que a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) da recorrida estava vencida. Sustentou que empreendeu esforços para obter mais evidências, incluindo a busca por filmagens e até mesmo depoimentos de testemunhas, contudo, sem sucesso devido ao decorrer significativo do tempo desde o incidente. Defendeu que uma perícia nos veículos das partes, mesmo após os reparos, seria fundamental para comprovar o envolvimento da recorrida no acidente. Requereu o total provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de julgar procedentes todos os pedidos da inicial. Subsidiariamente, pugnou pela extinção do processo, sem resolução do mérito, para possibilitar o intento por meio de nova ação perante a instância cível, na qual poderá requerer a realização de perícia.
5. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise acerca da necessidade de perícia, quanto à ocorrência do acidente e na existência de danos materiais decorrentes do acidente automobilístico.
6. A presente demanda não possui complexidade capaz de justificar a realização de prova pericial, uma vez que o decurso do tempo da data do sinistro e a realização do reparo do automóvel da autora comprometeu eventuais evidência do sinistro, se mostrando totalmente ineficiente a realização da prova reclamada, a qual, inclusive não é cabível observando a opção da própria parte por interpor ação sob o rito sumaríssimo. Ademais, o juiz é o destinatário das provas, de modo que cabe a ele o papel de definir quais os meios de provas serão necessários para formar seu convencimento, não sento o caso de extinção do processo, sem resolução do mérito.
7. A hipótese em exame configura relação jurídica de natureza civil. Nesse contexto, a reparação de danos decorre da prática de ato ilícito, nos termos do art. 927 do Código Civil, o qual se caracteriza em razão de ação ou omissão que viole direito ou cause dano a outrem, conforme art. 186 do mesmo diploma legal.
8. Nos casos de acidente de trânsito em que as teses das partes são antagônicas (a autora imputa a responsabilidade pelo acidente e danos causados a ré e esta declara que o sinistro descrito na inicial não ocorreu), cabe ao magistrado a análise dos elementos trazidos aos autos, proferindo a decisão de acordo com seu livre convencimento.
9. No caso em exame, conforme destacou o magistrado sentenciante, a fotografia acostada aos autos não comprova a ocorrência do acidente e as testemunhas ouvidas não presenciaram o fato narrado na inicial. No ponto, o registro do acidente sem vítima na 12a Delegacia de Polícia pela parte autora, por si só, não comprova a ocorrência do acidente e a culpa da parte requerida, uma vez que se trata de prova unilateral que somente aponta os veículos envolvidos no alegado sinistro, sem qualquer certificação da dinâmica dos fatos. Nesse quadro, diante da ausência de prova a respeito dos fatos constitutivos dos direitos vindicados pela parte autora e pela requerida em pedido contraposto, a sentença não comporta modificação.
10. Foi nomeado advogado dativo pelo juízo de origem, para fins de apresentação do recurso inominado (ID 56278856). O artigo 22 do Decreto Distrital no 43.821/2022, versa que a fixação de honorários deve ser realizada pelo juiz competente para cada ato, devendo ser observados os parâmetros ali descritos para a fixação do quantum, quais sejam: I - a complexidade da matéria; II - o grau de zelo e de especialização do profissional; III - o lugar e tempo exigidos para a prestação do serviço; IV - as peculiaridades do caso. No presente caso, ante a ausência de complexidade da causa, que tramita em sede de Juizado Especial, e tendo em vista os valores máximos constantes na tabela anexa do referido Decreto, fixados os honorários, devidos ao advogado dativo da parte autora, no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais). A emissão da certidão relativa aos honorários (artigo 23 do Decreto no 43.821/2022) deverá ser expedida pela instância de origem após o trânsito em julgado e respectiva baixa dos autos.
11. Recurso conhecido e não provido.
12. Sem condenação em custas processuais, ante a concessão do benefício da justiça gratuita. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa. Suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial em razão da gratuidade de justiça concedida.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.